Tribunal: TJDFT
Processo: 0720214-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720214-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: DICKRAN BERBERIAN JUNIOR, MIRELI FREIRE FREITAS BERBERIAN REPRESENTANTE LEGAL: THAINA FARREIRA NERY D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0700883-68.2023.8.07.0020, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Sia Empreendimentos Imobiliários Ltda para incluir no feito executivo no 0708302-81.2019.8.07.0020 a empresa ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Assevera, em breve resumo, que não há grupo econômico entre ela e a empresa executada e nem identidade de sócios, não sendo legítima para ocupar o polo passivo da execução. Alega que a finalidade da constituição de uma pessoa jurídica é justamente proteger a autonomia do patrimônio vinculado a ela, impedindo que dívidas de empresa diversa afete a atividade empresarial da pessoa jurídica atingida pela desconsideração determinada. Defende, ainda, o não preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que não está configurada a confusão patrimonial, encerramento irregular ou insolvência da executada, descabendo a desconsideração seja pela teoria maior ou menor adotadas, sustentando ser necessário o esgotamento de todos os recursos disponíveis da empresa executada. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgados em abono à sua tese defensiva. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 59255897. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 194501342 – autos de origem): DICKRAN BERBERIAN JUNIOR e MIRELI FREIRE FREITAS BERBERIAN deduziu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em desfavor de OAS EMPREENDIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sócia da pessoa jurídica SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, objetivando o redirecionamento da execução no 0708302-81.2019.8.07.0020. Ponderou que, naqueles autos, foi realizada consulta de bens em desfavor da referida sociedade empresária, não se logrando êxito em localizar qualquer bem passível de constrição, o que, no seu entender, caracterizaria óbice ao ressarcimento dos danos provocados ao consumidor. Ao final, requereu o acolhimento do presente incidente, determinando-se o redirecionamento da execução no 0708302-81.2019.8.07.0020, em desfavor dos requeridos. A inicial veio instruída com documentos. Após citação por edital, antes do decurso do prazo e a remessa do feito para contadoria, a requerida compareceu ao ID 181573610, de modo a se opor ao pleito. Em apertada síntese, aduziu que a manutenção da autonomia é a finalidade do ordenamento, de modo que a leitura do incidente deve ser pela excepcionalidade de adoção da desconsideração. Alegou que não estão presentes os requisitos da Teoria Maior. Afirmou que a mera inexistência de sucesso nas constrição das pessoa jurídica ré do feito principal é insuficiente para o deferimento do incidente. Ao fim, pugnou por honorários. Instada, a autora reiterou sua pretensão. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na hipótese dos autos, entendo que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferido. Na forma do artigo 50 do Código Civil, a chamada “Desconsideração da Personalidade Jurídica” é cabível quando comprovado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade e/ou pela confusão patrimonial. Já o Código de Defesa do Consumidor, que adotou a “Teoria Menor” da desconsideração, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor, sempre que sua personalidade representar óbice à satisfação do crédito do consumidor (art. 28, § 5o, do CDC). Na hipótese dos autos, tenho como presentes esses requisitos, devendo, portanto, serem acolhidos os pedidos formulados na inicial. Senão, vejamos: A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo regida, portanto, dentre outros diplomas legais, pelo Código de Defesa do Consumidor. Depois de deflagrada a fase de cumprimento de sentença, foram realizadas consultas através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo e ao autor, não se logrando êxito em localizar bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação do crédito dos autores/consumidores. Essa “ausência” de bens, se não representa estado de insolvência, ainda que momentâneo, poderia caracterizar “má-fé”, uma vez que não é dado ao executado a ocultação de seus bens visando frustrar a execução. No caso, a Teoria Menor, prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, plenamente aplicável à espécie, já que a relação existente entre as partes é de consumo, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica sempre que a personalidade do fornecedor se afigurar, de alguma forma, com óbice ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo consumidor, o que se amolda à hipótese dos autos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. PRESENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALCANCE. SÓCIOS. OCULTOS. I - Tratando-se de relação de consumo, é desnecessária a comprovação do abuso para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo suficiente que a existência da pessoa jurídica seja obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. II - A teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica possibilita a extensão dos efeitos da desconsideração aos sócios ocultos, ou seja, aquele que coloca sua empresa em nome de terceiro. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.1100070, 07031192920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR (ART. 28, §5o, DO CDC). OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AO EXEQUENTE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, instaurando em cumprimento de sentença, defere a inclusão no pólo passivo de pessoas físicas sócias da pessoa jurídica executada, atribuindo-lhes responsabilidade pelo débito exeqüendo. 2. Cuidando-se de relação de consumo e verificando-se que a personalidade jurídica das empresas executadas está a obstaculizar o ressarcimento dos prejuízos causados ao exequente, é aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a partir do art. 28, §5o, do CDC, não havendo que se falar em comprovação dos requisitos previstos pelo art. 50 do CC, a saber, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão n.1096935, 07007835220188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, determino a desconsideração da personalidade jurídica de SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, com o consequente redirecionamento da execução no 0708302-81.2019.8.07.0020 contra OAS EMPREENDIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que agora devem ser incluída como parte no feito executivo. Anote-se, naquela ação, quanto à inclusão de OAS EMPREENDIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL no polo passivo daquele feito. Considerando que para esta decisão não há recurso dotado de efeitos suspensivos, mas meramente dos efeitos devolutivos, após a inclusão do requerido aos autos principais, INTIMEM-SE os referidos, NAQUELES AUTOS, para que providenciem o pagamento do débito em 15 (quinze) dias, sob pena de constrição ao SISBAJUD, independentemente de PRECLUSÃO. Junte-se, IMEDIATAMENTE, cópia da presente decisão nos autos da ação no 0708302-81.2019.8.07.0020, nela prosseguindo-se, cumprindo-se as determinações precedentes. Custas finais, se houver, pela parte requerida. Sem honorários, uma vez que estamos a tratar de incidente processual. PRECLUSA, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (destaques no original) A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Cumpre observar que o ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, levando em conta os casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu artigo 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Transcrevo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (destacado) Tendo em vista que a relação discutida nos autos de origem é de natureza consumerista, porquanto refere-se a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, resta claro que, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, basta a presença de prejuízo ao consumidor, o qual foi devidamente demonstrado na situação em análise, onde várias diligências foram efetuadas a fim de localizar bens da empresa executada, mas restaram infrutíferas. Assim, conquanto a parte agravante diga que não há nenhum requisito preenchido que enseje a desconsideração, no caso, segundo a Teoria Menor em exame, basta a comprovação de que a personalidade da empresa constitui um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo consumidor. No caso em exame, a parte exequente, ora agravada, já postulou consultas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, restando ambas infrutíferas (ID 82377740 e ID 84566371 – autos no 0708302-81.2019.8.07.0020), evidenciando, portanto, a ausência de valores em nome da empresa para fins de satisfação do crédito exequendo. Ainda, ressalta-se que o cumprimento de sentença (autos no 0708302-81.2019.8.07.0020) teve início em julho de 2019, se prologando há quase 5 anos, motivo pelo qual mostra-se inegável o óbice ao recebimento do crédito. Frise-se, ademais, ser irrelevante a ausência de esgotamento na procura de bens da parte executada, até porque, nos termos do art. 774, V, do CPC, também incumbe ao devedor, quando intimado, indicar os bens passíveis de penhora, não tendo a executada, de forma cômoda, indicado bens, a denotar conduta que obsta o pagamento do débito ao consumidor. Assim, inclusive, entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. FLEXIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEVER DE LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. 1. Em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis que aqueles previstos no Código Civil. 2. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável, constituindo dever do julgador garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade, inclusive aquelas de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, afigurem-se presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis. 3. Para efeito de desconsideração da personalidade jurídica não se impõe o transcurso de qualquer lapso temporal significativo e, tampouco, o efetivo esgotamento de todas as medidas processuais de perseguição do débito, já que a ordem processual garante seja ela pleiteada em qualquer das fases processuais. 4. Na espécie, tratando-se de relação consumerista, não se exigem maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, senão o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor, na forma em que dispõe o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Conquanto constituído definitivamente o crédito, e a despeito da fase executiva já instaurada, não houve, ainda, sua adequada satisfação, uma vez que a pessoa jurídica devedora não realizou o pagamento, não apontou bens seus, livres e desembaraçados, efetivamente passíveis de penhora, tampouco colaborou com a parte credora, já que as diligências por ela pleiteada não alcançaram o êxito esperado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1647002, 07277136820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. BUSCA POR BENS. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE.TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, admitiu o incidente da desconsideração da personalidade jurídica contra os sócios da executada. 2. Afigura-se desnecessário o exaurimento das medidas para localização de bens como requisito da desconsideração, porquanto a legislação processual assegura ao credor o direito à satisfação de seu crédito em prazo razoável, podendo empregar as vias a seu alcance, inclusive aquelas mais contundentes, como a desconsideração pretendida, que poderá ser requerida em qualquer das fases processuais, desde que observados os requisitos para tanto. 3. Extrai-se do art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, é fundamento apto a possibilitar a instauração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1389991, 07302515620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 4 de junho de 2024 13:30:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador